Tribunal: TJBA
Processo: 8040192-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040192-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRA SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MENOR. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO. A tutela de urgência está condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos do art. 300 do CPC: fumus boni iuris e periculum in mora. O Planserv, embora entidade de autogestão não sujeita ao CDC conforme Súmula 608 do STJ, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estende-se aos planos de saúde, especialmente quando se trata de proteção à vida e dignidade da pessoa humana. A interpretação de cláusulas restritivas deve ser mitigada quando confrontada com a necessidade de preservar a vida e integridade física do beneficiário. O relatório médico especializado atesta a gravidade do quadro clínico do paciente, com hemoglobina glicada de 9,4%, muito superior ao ideal de 6,5%, e a ineficácia dos métodos convencionais. A Nota Técnica do NATJUS corrobora o fornecimento do tratamento, considerando a progressão da doença e as evidências científicas. O
periculum in mora
se configura em desfavor do agravado, pois a negativa do tratamento sujeita o menor a riscos irreversíveis, como cegueira, demência, falência renal e morte precoce. Na ponderação de interesses, o direito à vida e saúde de criança prevalece sobre considerações econômicas.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8040192-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
ESTADO DA BAHIA
e, parte agravada,
SANDRA SANTOS DIAS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA